Tribunal: TJMT
Processo: 1013083-15.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013083-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILVANA CESCA - CPF: 820.811.660-20 (ADVOGADO), RINALDI SA-INDUSTRIA DE PNEUMATICOS - CNPJ: 87.556.601/0001-63 (AGRAVANTE), RENATO INVERNIZZI - CPF: 686.596.870-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER COSTA - CPF: 007.343.656-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO DONADEL - CPF: 177.376.640-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS COSTA NETO - CPF: 011.132.246-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GAMBOGI PINHEIRO - CPF: 070.960.976-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIPART-UNISA PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS LIMITADA - CNPJ: 22.741.375/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO POR MOROSIDADE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto para reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, fundada em Certidão de Dívida Ativa tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do feito por mais de cinco anos, entre o requerimento de penhora formulado pela Fazenda Pública e o efetivo bloqueio judicial, caracteriza inércia da exequente a ensejar a prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da L. nº 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 40 da Lei Federal nº 6.830/1980, o prazo de prescrição intercorrente se inicia após o transcurso de um ano da suspensão do feito, desde que não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis.

4. O STJ firmou entendimento no Tema 566 de que a paralisação do processo, por si só, não configura inércia da Fazenda Pública, sendo necessário avaliar se houve omissão na adoção de medidas efetivas para a satisfação do crédito.

5. No caso concreto, o pedido de penhora foi formulado em agosto de 2013, mas a ordem judicial de bloqueio apenas foi efetivada em agosto de 2019. Contudo, a paralisação decorreu da morosidade do Judiciário, não sendo razoável imputar desídia à exequente.

6. A efetiva constrição patrimonial, ainda que posterior ao prazo prescricional, tem o condão de interromper a prescrição de forma retroativa à data do requerimento frutífero, nos termos do Tema 568 do STJ.

7. Aplica-se ao caso, por analogia, a Súmula 106/STJ, segundo a qual a demora imputável ao Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A paralisação do processo executivo fiscal, quando decorrente de demora do Poder Judiciário no cumprimento de ato requerido tempestivamente pela Fazenda Pública, não configura a inércia exigida para caracterização da prescrição intercorrente. 2. A efetiva constrição patrimonial, ainda que realizada após o prazo prescricional, interrompe a prescrição de forma retroativa à data do protocolo do requerimento que resultou em medida útil à execução fiscal.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por RINALDI S.A. – INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICOS em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá. Na origem, a decisão rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente no curso da execução fiscal (processo n.º 0028282-30.2009.8.11.0041).

Sustenta a parte agravante que houve inércia da Fazenda Pública na condução do feito executivo, argumentando que, desde a nomeação de bens à penhora em 05 de abril de 2011 e da intimação do agravado em 12 de março de 2012, não houve qualquer manifestação útil por parte do exequente por período superior a cinco anos. Alega que, em 28 de agosto de 2013, o Estado apenas apresentou petição recusando o bem indicado e requerendo o bloqueio judicial de ativos, e, posteriormente, somente em agosto de 2019, houve nova manifestação, com pedido de atualização do débito e bloqueio via sistema Bacenjud.

Afirma, ainda, que não se pode transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela paralisação processual, destacando que o exequente tinha ciência dos atos e permaneceu inerte. Ao final, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos dos arts. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF) e 174 do Código Tributário Nacional (CTN).

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a manutenção da decisão agravada, por entender que se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, em especial à Súmula 106, que dispõe que a demora no curso do processo, quando atribuível ao Poder Judiciário, não pode ser imputada à Fazenda Pública.

Argumenta, ainda, que não se verifica nos autos qualquer inércia por parte do exequente, tendo havido manifestação relevante em agosto de 2013, seguida de efetiva constrição patrimonial em agosto de 2019, o que afastaria a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente. Sustenta, por fim, que os marcos legais para a contagem do prazo prescricional não foram atingidos, pleiteando o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por RINALDI S.A. – INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICOS, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para reformar decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, apresentada nos autos da execução fiscal n.º 0028282-30.2009.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não de prescrição intercorrente na execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, fundada em Certidão de Dívida Ativa de natureza tributária, diante da alegada inércia da Fazenda Pública entre o ano de 2013 e a efetivação de medida constritiva apenas em 2019.

Alega a agravante, em síntese, que houve lapso superior a cinco anos entre a última manifestação útil da Fazenda Pública, ocorrida em agosto de 2013, quando recusou o bem à penhora, e a posterior providência efetiva, consistente no bloqueio de ativos financeiros realizado apenas em agosto de 2019, o que caracterizaria, a seu ver, prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e do art. 174 do Código Tributário Nacional.

A tese, no entanto, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF – Lei Federal 6.830/80), quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, iniciando-se, ao fim desse período, o prazo prescricional quinquenal para que a Fazenda Pública promova atos úteis à satisfação do crédito tributário.

Vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, firmou interpretação no sentido de que a mera paralisação do processo não configura automaticamente a inércia da Fazenda Pública, sendo necessário verificar, no caso concreto, se a parte exequente adotou ou não providências efetivas, bem como se a paralisação do feito decorreu exclusivamente do mecanismo judicial.

Nesse ponto, destaca-se a tese firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 do STJ):

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; [...] 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121)

Contudo, no caso concreto, conforme amplamente demonstrado na decisão ora combatida, não se vislumbra a inércia da Fazenda Pública, mas sim a atuação intermitente, ainda que espaçada, com resultado útil ao processo.

Conforme se extrai dos autos de origem (Autos nº 0028282-30.2009.8.11.0041), a execução fiscal foi ajuizada em 2009 (id. 28240423 dos autos originários). A executada nomeou bem à penhora em abril de 2011 (Id. 28242225 dos autos originários). A Fazenda foi intimada da nomeação em março de 2012 (Id. 28242227 dos autos originários), manifestando-se em agosto de 2013 para recusar o bem ofertado e requerer penhora via Bacenjud (Id. 28242228 dos autos originários), pleito que foi judicialmente acolhido apenas em julho de 2019 (Id. 28242230 dos autos originários), sendo a ordem efetivada no mês seguinte.

Assim, embora o requerimento de bloqueio tenha sido formulado em 2013, a efetiva constrição somente se deu em 2019, o que, à primeira vista, poderia indicar transcurso do prazo prescricional. Contudo, a paralisação do feito decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário, não sendo razoável imputar tal desídia à parte exequente.

Nesse cenário, aplica-se analogicamente a Súmula 106 do STJ, que dispõe:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (SÚMULA 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Portanto, a paralisação da execução fiscal, ainda que superior a cinco anos, quando ocasionada por fatores atribuíveis ao Poder Judiciário, não configura a inércia necessária à caracterização da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel . Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Tendo o Tribunal local concluído pela não ocorrência da prescrição intercorrente, a revisão de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1610751 RS 2016/0169957-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

No mesmo sentido, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – PARALISAÇÃO PROVOCADA PELA SERVENTIA JUDICIAL – AGRAVO DESPROVIDO.

A Fazenda Pública não deve ser considerada inerte quando a paralisação do feito se dá por fatos alheios à sua vontade. Nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

(TJ/MT. N.U 1013631-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS EXECUTADOS - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO COMPROVADA – FEITO PARALISADO SEM CUMPRIMENTO DO DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO POR MAIS DE 7 ANOS – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA ­­­- APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não cumprido o despacho que ordenou a citação do devedor por morosidade do Poder Judiciário, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

(TJ/MT. N.U 0000907-79.2005.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Ademais, o pedido de bloqueio formulado pela Fazenda Pública resultou em efetiva constrição patrimonial em 2019, o que, conforme o Tema 568 do STJ, interrompe o curso da prescrição intercorrente de forma retroativa à data do protocolo da petição frutífera.

Eis o teor do tema:

Tema 568/STJ – Tese: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Desta forma, não há fundamento jurídico que justifique a retratação da decisão monocrática. Ao contrário, ela se mostra em consonância com a jurisprudência consolidada e adequadamente fundamentada nos elementos fático-probatórios constantes nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por TRINALDI S.A. – INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICOS, para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025